Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1- O indeferimento de perícia grafotécnica tendente a provar a falsidade da assinatura em contrato de constituição de sociedade constitui cerceamento de defesa.
2- A viabilidade ou não da realização de exame grafotécnico em cópias reprográficas do contrato, tomando-se como paradigma as assinaturas da autora constantes dos autos, é questão sujeita à apreciação técnica do perito.
3- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.